Tribunal: TJPA
Processo: 0023944-20.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0023944-20.2012.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: MARIA DO Ó CABRAL DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERSA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário que veicula hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 871.499/MA reconheceu que não há repercussão geral no recurso extraordinário cuja controvérsia refere-se à natureza jurídica do aumento remuneratório, se de revisão geral anual ou não.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou suspeição a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), de 14 a 21 de outubro de 2020
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e
Relatora
PROCESSO Nº 0023944-20.2012.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: MARIA DO Ó CABRAL DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 887/894) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 885/885v.), com base em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário nº871.499 (Tema 804/STF).

A parte agravante, em síntese, alegou violação direta ao art. 37, X, da Constituição Federal, uma vez que, em havendo revisão geral de vencimentos do servidor público, há quebra de isonomia quando é concedido percentual maior em favor de uma categoria em detrimento de outra.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 897/897 v.)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM) - PROCESSO Nº 0023944-20.2012.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido porque a alegação de quebra de isonomia entre os servidores, por haver índices de aumentos diferenciados para categorias diversas (violação ao art. 37, X da CF), esbarra na análise da natureza jurídica do aumento remuneratório, se de revisão geral anual ou não.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, em tal controvérsia inexiste repercussão geral, conforme a tese fixada no julgamento do ARE nº 871.499 (tema 804): ¿A questão da definição da natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei maranhense n. 8.369/2006 aos servidores públicos estaduais, civis e militares (se recomposição ou revisão geral anual) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009¿.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito, apenas para ilustrar, s seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 871.499-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. II - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 880254 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015)

Sendo que, em situações idênticas, tal entendimento já foi aplicado pela Suprema Corte, notadamente no julgamento do ARE 1183876/PA e ARE 1142897/PA.

Na hipótese sob exame, a análise da alegada quebra de isonomia pelo aumento diferenciado entre categorias de servidores implicaria em análise da natureza jurídica do aumento remuneratório, o que, em última análise, esbarra em verificação de legislação infraconstitucional, notadamente do Decreto Estadual 711/1995.

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.320
7